Tribunal: STF
Processo: ARE 1451918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.



    1. ESPÍRITO DO CHOPP COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA. se insurge contra decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal nº 5095712-59.2020.4.02.5101.



    2. Sabe-se que, embora os embargos à execução sejam o meio de defesa próprio no âmbito da execução fiscal (v. art. 16 da lef), tem-se admitido a utilização da exceção de pré-executividade para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado – como condições da ação, pressupostos processuais, entre outras –, desde que não se faça necessária dilação probatória.



    3. Não é possível averiguar a suposta prescrição dos créditos tributários espelhados nas CDAS nº FGRJ201905584, nº FGRJ201700251 e nº CSRJ201905585. Isso, porque os processos administrativos originários não foram juntados aos autos pela ora agravante, inviabilizando o exame da matéria na já restrita sede de cognição que se inaugurou com a oposição de sua exceção de pré-executividade. a busca pela verdade material, na hipótese, não pode se contentar com os documentos juntados ao feito.



    4. O art. 41 da lei de execuções fiscais é expresso ao estabelecer que o processo administrativo correspondente à inscrição do débito em dívida ativa é mantido na repartição fiscal competente, ficando à disposição de qualquer das partes para extração de cópias ou certidões. nesse caso, cumpria à agravante, e não à ré, o ônus da comprovação, ante a presunção de legalidade dos títulos executivos.



    5. Agravo de Instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente